Tribunal: CARF
Processo: 10880.902380/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902380/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.852 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
ENESA ENGENHARIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ATUALIZAÇÃO INDEVIDA.
INEXISTÊNCIA.
O reconhecimento de direito creditório oriundo de alegação de pagamento a
maior ou indevido de tributo depende da produção, pelo sujeito passivo, de
elementos probatórios que permitam concluir positivamente acerca da liquidez
e certeza de tal direito. Em se verificando que a insuficiência no direito
creditório pleiteado decorre de atualização indevida, pelo sujeito passivo, do
valor originário, resta escorreita a cobrança realizada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-
005.851, de 22 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10880.902379/2012-
21, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902380/2012-56
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902380/2012-56

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Declaração de Compensação eletrônica, cujo direito creditório foi
analisado em sede de Despacho Decisório. Mais especificamente, o direito creditório sob análise
refere-se a alegado pagamento a maior feito a título de CSLL para o Ano-calendário: 2008.
Consoante referido Despacho Decisório, o direito creditório foi integralmente
reconhecido, mas revelou-se insuficiente para quitar os débitos que a contribuinte tencionava
extinguir por compensação, daí resultando a homologação parcial desta última.
Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de seu pleito,
apresentou manifestação de inconformidade e anexos, assim perfeitamente resumida pela
autoridade julgadora de 1a. instância:
“(...)
I. OS FATOS
em 08 de fevereiro p.p. (doc. 05) a requerente foi intimada do despacho
decisório que homologou parcialmente a compensação por ela realizada
(doc. 06), sob o fundamento de que o crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados no PER/DCOMP.
No entanto, ao decidir desta forma, a douta autoridade administrativa
deixou de considerar os valores que a ora requerente apurou como crédito
e compensou corretamente, na medida em que é inquestionável o
recolhimento a maior feito a titulo de CSLL pela ora requerente relativo
ao ano-calendário de 2007.
Assim, o despacho decisório em epígrafe deverá ser parcialmente
reformado, a fim de que seja homologada integralmente a compensação
efetuada pela requerente.
II. O DIREITO
II.1. A comprovação da existência e suficiência do crédito objeto da
compensação realizada pela requerente.
O que se conclui, desde já, é que a diferença entre o montante
efetivamente recolhido pela requerente (R$ 703.132,48) e o montante
declarado como devido (R$ 242.977,66) trata-se de recolhimento feito a
maior (R$ 460.154,82) que, como se sabe, pode ser objeto de
compensação.
E, conforme se infere por intermédio do referido PER/DCOMP, o crédito
(R$ 460.154,82) da requerente atualizado na época da transmissão da
compensação era de R$ 494.528,39, sendo que ele foi utilizado
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902380/2012-56

integralmente para quitar o montante devido a titulo de IRPJ e CSLL na
competência do 08/2008, no montante de R$ 494.528,39.
Ao contrário do que entendeu a douta autoridade administrativa, a
totalidade do crédito da ora requerente resta devidamente comprovada
por meio dos documentos ora juntados, uma vez que houve pagamento a
maior pela requerente, no montante de R$ 460.154,82.
Não obstante a clara demonstração de que o crédito utilizado pela
requerente é suficiente para homologar integralmente a compensação
objeto do presente processo administrativo, procurou a requerente
entender as razões para que a Receita Federal considerasse o seu crédito
insuficiente.
E, após analisar o Detalhamento da Compensação que instruiu o anexo
despacho decisório (doc. 06), a requerente concluiu que a Receita Federal
deixou de levar em consideração as informações constantes na DIPJ 2008
(ano-calendário 2007) transmitida em 26/09/2008 (doc. 07).
Ressalte-se, desde já, que não há qualquer razão para a Receita Federal
do Brasil não considerar a referida declaração retificadora, uma vez que
ela foi transmitida em data anterior ao PER/DCOMP n°
21370.92572.300908.1.3.04-4020,
cuja
transmissão
se
deu
em
30/09/2008 (doc. 04).
A diferença entre a DIPJ original e a sua retificação é que, na primeira, a
requerente havia declarado como CSLL devido no ano calendário o
montante de R$ 244.279,56, mas, ao perceber o erro de tal informação,
procedeu a sua retificação, a fim de que conste como valor devido o
montante de R$ 242.977,66.
Dai depreende-se a origem da diferença que está sendo cobrada por meio
do despacho decisório n° 017674103, uma vez que foi levado em
consideração pela Receita Federal, de forma absolutamente equivocada
a(o) CSLL na DIPJ entregue em 15/07/2008 (doc. 09) quando, na
realidade, deveria ter sido considerada a informação constante na
declaração retificadora apresentada em 30/09/2008 (doc. 07).
II.2. A busca da verdade material no processo administrativo tributário.
Importante destacar que, como é notório, um dos princípios basilares do
processo administrativo tributário é a busca da verdade material.
Nesse passo, em atenção ao principio anteriormente mencionado, tem a
autoridade administrativa o dever de apurar a verdade dos fatos que,
neste caso, é a existência de crédito em nome da requerente e, por
conseguinte, a realização das compensações da forma correta.
Infere-se, assim, que não pode o Fisco ignorar as informações prestadas
pela requerente, ou ainda pior, quedar-se inerte na busca da verdade
material em se tratando de tributação, sendo medida de rigor a
consideração dos documentos acostados à presente manifestação, em
especial a DIPJ retificadora apresentada pela requerente em 26/09/2008.
III. O PEDIDO
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902380/2012-56

Frente a tais considerações, requer seja parcialmente reformado o
Despacho Decisório n° 017674103, para o fim de que seja cancelado o
débito nele mencionado, objeto do processo de cobrança n°
10880.904756/2012-67
e,
consequentemente,
seja
homologada
integralmente a compensação efetuada pela requerente por intermédio do
PER/DCOMP n° 21370.92572.300908.1.3.04-4020.
Ademais, requer seja determinada a suspensão da exigibilidade dos
valores representados pelo presente processo administrativo, nos termos
do art. 151, III do CTN, até que a presente manifestação de
inconformidade seja devidamente analisada e julgada.
(...)”
A partir da análise da manifestação de inconformidade, a DRJ julgou
improcedente a referida manifestação.
Cientificada da decisão de 1a. instância, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário e anexos, onde, além de defender a tempestividade do recurso e traçar histórico
processual, argumenta, em breve síntese, o que se segue:
a) Passa a alegar que o acórdão recorrido adotou motivo não existente no
despacho decisório como justificativa para a não homologação da compensação, o que causa
insegurança à ora Recorrente, pois não tem certeza se realmente a homologação não integral
decorre da suposta atualização incorreta do valor do crédito compensado;
b) Alega, ainda, que o acórdão de primeira instância deixou de apreciar as
informações prestadas e os documentos apresentados pela ora Recorrente, que comprovam a
suficiência, liquidez e certeza dos créditos utilizados e, por conseguinte, a regularidade das
compensações efetuadas;
c) Assim, inicialmente, pugna pela nulidade do despacho decisório, ressaltando
que, para a autoridade fiscal, não haveria valores creditórios suficientes para a compensação
integral do débito tributário, sem, contudo, o referido despacho nada mencionar a respeito da
suposta utilização, pela Recorrente, de índice SELIC incorreto para a correção do valor original
do crédito, sendo que foi esta a justificativa atribuída pelo acórdão recorrido para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade;
d) Sendo assim, defende que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido não
está em consonância com o entendimento adotado pelo despacho decisório, para justificar a não
homologação parcial da compensação. Isso causa insegurança à Recorrente em relação ao real
motivo da não homologação de sua compensação, bem como da certeza da existência da dívida
em cobro. A tanto que, quando da apresentação da manifestação de conformidade, a Recorrente
analisou o despacho decisório e chegou à conclusão diversa sobre o motivo da homologação
parcial, pensando se tratar de não consideração da DIPJ retificadora entregue em 26/09/2008;
e) Alega dificuldade enfrentada para identificar o real motivo da não homologação
integral de sua compensação, uma vez que a justificativa do acórdão não é a mesma do despacho
decisório, o que está causando prejuízo à sua defesa contra a presente cobrança fiscal. Entende,
portanto, que deve ser declarada a nulidade do despacho decisório, com fundamento no art. 59,
II, do Decreto no 70.235/72;
f) Destaca, ainda, que a presente arguição de nulidade somente deve ser apreciada
pelos ilustres Conselheiros caso o mérito recursal não seja provido, para reconhecer a total
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902380/2012-56

regularidade da homologação efetuada pela ora Recorrente, com o consequente cancelamento do
débito em dobro, citando o art. 59, §3o. do Decreto no. 70.235, de 1972;
g) Retoma, ainda, toda a argumentação já trazida em sede de manifestação de
inconformidade, no sentido de que o direito creditório em questão, no valor originário de R$
460.154,82, montaria, à época da compensação tencionada, R$ 494.528,39, justificando assim a
homologação integral da compensação pleiteada;
h) No tópico, porém, opta por se insurgir não contra a demonstração de
insuficiência do direito creditório por aplicação da taxa SELIC incorreta para fins de atualização
(demonstrada pela autoridade julgadora de 1a. instância), mas por insistir na argumentação já
trazida em sede de manifestação de inconformidade, no sentido de que a insuficiência teria sido
gerada pela não consideração das informações constantes da DIPJ 2008 retificadora transmitida
em 26.09.2008, antes da declaração de compensação em litígio;
i) Repete, também, toda a argumentação já deduzida em sede de manifestação de
inconformidade quanto à necessária obediência ao princípio da verdade material no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal, sendo assim, em seu entender, “medida de rigor a consideração
dos documentos acostados à presente manifestação, em especial a DIPJ retificadora apresentada
pela Recorrente em 26/09/2008”, a fim de considerar a compensação integralmente homologada,
uma vez que o direito creditório é suficiente para quitar o débito objeto da compensação em
comento;
j) Assim, requereu:
j.1) A reforma do acórdão de primeira instância, para o fim de que seja cancelado
o débito objeto do processo de cobrança no 10880.904756/2012-67 e, consequentemente, seja
homologada integralmente a compensação efetuada pela Recorrente por intermédio do
PER/DCOMP no 21370.92572.300908.1.3.04-4020;
j.2) Caso não se entenda pelo cancelamento integral do débito, requer seja
reconhecida a nulidade do despacho decisório e, consequentemente, do acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
j.3) Que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos valores representados
pelo presente processo administrativo, nos termos do artigo 151, III do Código Tributário
Nacional, até que o presente recurso seja devidamente analisado e julgado.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Cientificada da decisão de 1a. instância em 14/05/2019 (cf. e-fl. 74), a contribuinte
apresentou, em 13/06/2019 (cf. e-fl. 76), Recurso Voluntário de e-fls. 77 a 91 e anexos.
Assim, o pleito é tempestivo e passa-se à sua análise.

Da suspensão de exigibilidade
Entendo, a propósito, que a suspensão de exigibilidade do débito ainda não compensado
em discussão é consectário legal necessário do disposto no art. 151, III da Lei no. 5.172,
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902380/2012-56

de 25 de outubro de 1966 (CTN), não havendo qualquer indício nos autos no sentido de
seu descumprimento por eventual cobrança definitiva do referido débito, restando,
assim, a obediência ao dispositivo citado incontroversa. Destarte, entendo que o pedido
já restou integralmente atendido pela autoridade preparadora e confirmado pela
autoridade julgadora de 1a. instância.

Da nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido
Acerca do tema de nulidade, entendo, em linha com todo o arcabouço normativo-
doutrinário aplicável às nulidades no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, que
somente seria de se cogitar da nulidade de despacho decisório de indeferimento de
PER/Dcomp ou do Acórdão recorrido, caso: a) estivesse caracterizado efetivo prejuízo
ao contribuinte (pas de nullité sans grief), com prejuízo aqui entendido como violação
ao sistema de garantias processuais e/ou materiais legalmente disponibilizadas ao
contribuinte e/ou b) se encontrassem caracterizadas as hipóteses de nulidade
estabelecidas pelos arts. 59, I e II do Decreto no. 70.235, de 06 de março de 1972 (PAF),
verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ou seja, uma vez não caracterizada nem a existência de prejuízo ao contribuinte nem a
ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas pelo art. 59 do PAF, entendo que
é de se rechaçar a decretação da nulidade dos atos administrativos litigados, sem
qualquer impedimento, todavia, a que, ao se adentrar o mérito do Recurso Voluntário,
possa o Colegiado julgá-lo parcial ou totalmente procedente, caso se aceda à tese de
improcedência total ou parcial esposada pelo impugnante, infirmando, assim, a tese
jurídica que lastreia o indeferimento total ou parcial do seu pleito de restituição ou
compensação, tudo em linha com o disposto no art. 59, §3o. do já referido Decreto no.
70.235, de 1972 (PAF).

Art. 59
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993).
Entendo que a interpretação correta do dispositivo e, consequentemente, a solução mais
adequada a ser adotada processualmente são no sentido de prosseguimento da análise
para fins de provimento ou não do Recurso, sempre que se puder concluir que no
processo administrativo fiscal sob análise:
a) não houve prejuízo (violação ao sistema de garantias disponibilizado) ao
contribuinte e/ou caracterização de quaisquer das hipóteses de nulidade
elencadas no art. 59, I e II do Decreto no. 70.235, de 1972, mas, sim,
b) o que há é tão somente a alegação, por parte do Recorrente, de ocorrência de
violação ao arcabouço normativo em vigor por parte da autoridade emissora do
despacho, de forma a que se devesse proceder o reconhecimento do direito
creditório pleiteado.
Restringe-se o dispositivo a meu ver, a afastar decretação de nulidade do despacho
decisório e/ou do Acórdão Recorrido (que pode acarretar consequências processuais
diversas, tais como eventual possibilidade de refazimento do ato nulo, a depender da
natureza do vício), no caso em que se observa: a) prejuízo ao contribuinte e/ou violação
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902380/2012-56

ao art. 59, I e II do PAF e, ainda, b) posicionamento favorável ao contribuinte quanto ao
mérito recursal.
Rejeita-se, assim, a partir deste entendimento (reitere-se, de cabimento de nulidade do
ato guerreado somente no caso de prejuízo ao contribuinte e/ou nas duas hipóteses
supra delineadas do art. 59, incisos I e II do PAF), a tese veiculada pela Recorrente, de
que a apreciação da arguição de nulidade dependeria da prévia negativa do mérito
recursal, sem prejuízo, todavia que, mesmo no caso de afastamento da arguição de
nulidade, se prossiga na análise de mérito, consoante proposto a seguir.
Ainda, de se notar que tal posicionamento - decretação de nulidade somente nos casos
de prejuízo e/ou nas hipóteses previstas no art. 59, I e II do PAF, com precedência de
posterior provimento recursal, a partir da análise de seu mérito, se aplicável - é
suportado por jurisprudência de longa data oriunda do STJ e do CARF, este último em
sua instância máxima, na forma abaixo reproduzida.
STJ
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO - IMPRECISÃO NA CARACTERIZAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO - ASSINATURA DE TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA -
INTIMAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - FORMALIDADE -
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO - IMPUGNAÇÃO -
PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC.
1. Hipótese em que, ao longo do processo administrativo fiscal, a Recorrente foi
caracterizada ora como contribuinte solidária, ora como responsável solidária,
não tendo sido mencionada expressamente no auto de infração, embora tenha
assinado Termo de Sujeição Passiva Solidária.
2. Não obstante a inconsistência na qualificação específica da empresa em
momentos distintos (contribuinte/responsável), o auto de infração determinou a
intimação tanto do contribuinte quanto do responsável, o que é suficiente para
suprir a exigência de que o sujeito passivo tenha ciência do ato administrativo.
3. A formalidade é característica do processo administrativo fiscal, mas não há
nulidade sem que tenha havido prejuízo, o qual, no caso, consistiria na
supressão da oportunidade de apresentar impugnação. E o prejuízo foi
afastado exatamente pela apresentação da impugnação. (grifei)
4. Não é relevante a ausência de considerações sobre o lançamento tributário na
impugnação, pois a abrangência da defesa deduzida é determinada pela
impugnante. Incide no processo administrativo o princípio da eventualidade. Se
não observado, impossibilita seja dada à impugnante outra oportunidade para
sanar dificuldade imposta por sua própria conduta (venire contra factum
propium).
5. Inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial pela ausência de cotejo
analítico, que não se satisfaz com a transcrição de ementas.
6. Não ocorre violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido
apresenta fundamentos suficientes para formar o seu convencimento e refutar os
argumentos contrários ao seu entendimento.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ. REsp 949959/PR. 2a. Turma. Relatora: Min. Eliana Calmon, Data de
Julgamento: 10/11/2009, Publicado no DJe de 19/11/2009)
Acórdão CSRF/02-02.301
NORMAS
PROCESSUAIS
-
CAPITULAÇÃO
LEGAL.
NULIDADE
INEXISTENTE. O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele imputado,
e não do dispositivo legal mencionado na acusação fiscal. Não existe prejuízo à
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902380/2012-56

defesa quando os fatos narrados e fartamente documentados nos autos
amoldam-se perfeitamente às infrações imputadas à empresa fiscalizada. Não
há nulidade sem prejuízo. (grifei)
Feita tal digressão, de se registrar que, no caso sob análise:
Não há qualquer dissonância entre a motivação de insuficiência do direito
creditório explicitada no despacho decisório e a utilizada pelo acórdão recorrido
para fins de concluir pela improcedência da manifestação de inconformidade,
sendo que a interpretação incialmente errônea acerca da causa da insuficiência
do direito creditório pelo sujeito passivo decorreu de sua exclusiva iniciativa;
A propósito, pertinente recordar que não se confunde a regular motivação sucinta
da não-homologação (como se observa no presente caso, cuja motivação de
insuficiência do direito creditório foi explicitada desde o despacho de e-fls. 7 e
9/10) com a cerceadora inexistência de motivação do ato não-homologatório,
plenamente aplicáveis aqui as seguintes considerações acerca do tema traçadas
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em feito análogo, de relatoria
do Conselheiro Waldir Navarro Bezerra (Acórdão CARF no. 3402-005.488, de
25 de julho de 2018), verbis:
"(...)
8. Apesar da objetividade do referido despacho, resta claro que ele atende
a exigência da motivação de todo e qualquer ato administrativo, na
medida em justifica em concreto a recusa da compensação perpetrada
pelo contribuinte no presente caso. O fato de ser sucinta não implica, per
si, a nulidade da decisão por carência de motivação, como aliás já decidiu
o Supremo Tribunal Federal em sede de recurso julgado sob repercussão
geral, in verbis:
1. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do
art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas,
nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral,
reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e
autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(STF; AI 791.292 QORG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado
em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe149 DIVULG
12082010
PUBLIC
13082010
EMENT
VOL0241006
PP01289
RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113118) (grifos nosso).
9. É também neste diapasão o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, bem como deste Tribunal administrativo, conforme se observa
das ementas exemplarmente colacionadas abaixo:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ART. 620 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO. MOTIVAÇÃO SUCINTA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902380/2012-56

1. A ausência de prequestionamento de dispositivo legal tido por violado
impede o conhecimento do recurso especial. Incidem as Súmulas n. 282 e
356 do STF.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fáticoprobatória
(Súmula n. 7/STJ).
3. A decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta,
não dá ensejo ao decreto de nulidade.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ; AgInt no AREsp 1.004.066/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018)
(g.n.).
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
NULIDADE. ACÓRDÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Não é nulo acórdão da DRJ fundamentado, ainda que de forma sucinta.
A fundamentação breve não caracteriza ausência de motivação.
IRPF. COMPROVAÇÃO. DEPÓSITO EM CONTA DE PESSOA FÍSICA.
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
O depósito em conta bancária de pessoa física, sócia de empresa
prestadora de serviço, caracteriza a pessoa física como beneficiária da
renda, sendo devido IRPF sobre os valores recebidos. Registros
contábeis e contratos não são capazes de elidir a natureza fática do
depósito bancário.
IRPF. REMUNERAÇÃO INDIRETA. DESPESAS COM VIAGEM,
ESTADIA E ALIMENTAÇÃO. CUSTEADAS PELA CONTRATANTE.
AUSÊNCIA DE FATO GERADOR.
Despesas de locomoção, hospedagem e alimentação quando incorridas
pelo contratante dos serviços em benefício do prestador do serviço para
viabilizar a prestação do serviço não caracterizam remuneração indireta.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS.
O CARF não é órgão competente para promover de ofício compensação
do crédito tributário mantido em sede de processo administrativo em face
de eventuais valores que o contribuinte detenha a seu favor junto a
autoridade tributária.
(CARF; Processo n. 11080.011496/200614; acórdão n. 2201002.349;
Data da sessão: 19/03/2014)
Ainda, nota-se que tanto o despacho decisório de e-fls. 07 e 09/10 como o
Acórdão recorrido de e-fls. 62 a 69 foram lavrados por autoridade competente,
atendendo o Despacho citado a todos os requisitos aplicáveis à luz daqueles
estabelecidos para auto de infração, no art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
contendo, ainda, suficientemente detalhada descrição da motivação adotada pela
autoridade tributária, de forma a oportunizar, na forma legalmente determinada,
o contraditório e o amplo direito de defesa, aqui exercidos através da
manifestação de inconformidade e do Recurso sob análise.
Corroborando tal conclusão, cediço que a contribuinte demonstra ter em seu
Recurso conhecimento e compreensão plena dos termos da motivação do
indeferimento (insuficiência do direito creditório, por atualização indevida do
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902380/2012-56

montante originário reconhecido), tendo optado porém, em sede recursal, por
reiterar argumento estranho à motivação extensivamente detalhada da
insuficiência realizada pela autoridade julgadora de 1a. instância, insistindo,
assim, em tese (desconsideração da DIPJ retificadora entregue em 26.09.2008) já
cabalmente afastada pelo Acórdão guerreado, sem que, assim, em seu Recurso
Voluntário, ainda que lhe oportunizado o contraditório, contraditasse a
impropriedade da atualização calculada pela DRJ de origem.
Diante do acima exposto, entendo que é de se descartar, assim, a existência de prejuízo
à parte e/ou caracterização de quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 59
do referido Decreto no. 70.235 ou, sequer, de qualquer outra irregularidade, incorreção
ou omissão, na forma prevista pelo art. 60, também daquele Decreto. Devidamente
motivados tanto o despacho decisório de e-fls. 07 e 09/10, bem como o Acórdão de e-
fls. 62 a 69, ambos de forma clara e objetiva, bem como oportunizados à autuada a
ampla defesa e o contraditório, exercidos a partir da instauração da lide objeto da
presente análise.
Assim, conclusivamente, afasto a preliminar de nulidade do despacho decisório e do
Acórdão recorrido levantada, sem prejuízo do prosseguimento na análise de mérito do
pleito, quanto às compensações em tela e cobranças daí decorrentes.

Quanto ao mérito (reconhecimento do direito creditório pleiteado)
Nenhum reparo a fazer ao concluído pela autoridade julgadora de 1a. instância, que
detalhou, de forma escorreita e bastante clara, que a insuficiência do direito creditório
em litígio não decorreu da não consideração das informações constantes da DIPJ
entregue em 26.09.2008, mas sim da atualização indevida pelo sujeito passivo do direito
creditório originário, na forma de excerto a seguir, também aqui adotado como razão de
decidir quanto ao mérito, com fulcro no permissivo legal estabelecido pelo art. 57, §3o.
do Anexo II ao RICARF vigente:
"(...)
O requerente equivoca-se no entendimento dos motivos que levaram à
insuficiência de crédito para a compensação da totalidade dos débitos indicados.
Não foram desconsideradas as informações constantes na DIPJ 2008 (ano-
calendário 2007) transmitida em 26/09/2008, sim, anterior a transmissão da
declaração de compensação. Depreende-se do Despacho Decisório que foi
reconhecido o valor do crédito original, no montante de R$ 1.141.102,85, tal
como informado na Dcomp.
A falha está na seguinte afirmação constante na Manifestação de
Inconformidade:
“E, conforme se infere por intermédio do referido PER/DCOMP, o crédito (R$
1.141.102,85) da requerente atualizado na época da transmissão da
compensação era de R$ 1.226.343,23, sendo que ele foi utilizado integralmente
para quitar o montante devido a titulo de IRPJ na competência do 08/2008, no
montante de R$ 1.226.343,23.”
Na verdade, o problema foi a atualização do crédito para a época da transmissão
do PER/DCOMP, que não correspondeu aos R$ 1.226.343,23, tal como
informado.
Para melhor elucidar o contexto daquele momento, reproduzo parte das
instruções de preenchimento do “Ajuda” do programa vigente na época, no caso
a versão 3.3 do Programa PER/DCOMP:
Ficha Pagamento Indevido ou a Maior
Essa ficha será disponibilizada ao contribuinte, dentro da pasta “Crédito”, na
hipótese de elaboração de Pedido Eletrônico de Restituição ou de Declaração
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902380/2012-56

de Compensação de crédito relativo a tributo ou contribuição pago
indevidamente ou em valor maior que o devido, lançado ou não lançado de
ofício, inclusive multa e juros moratórios exigidos isoladamente ou juntamente
com o tributo ou contribuição, que não tenha sido objeto de reconhecimento
judicial.
(...)
No preenchimento de Declaração de Compensação:
5) Selic Acumulada: Informar, em porcentagem, os juros compensatórios
incidentes sobre o crédito utilizado na Declaração de Compensação, calculado
na forma prevista nos atos normativos da SRF/RFB.
O valor que deve ser informado no campo “Selic Acumulada” pode ser obtido
na página da RFB na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br/,
opção “Pagamentos”.
Exemplo: Imagine-se que o contribuinte esteja transmitindo em 10 de agosto de
2003 uma Declaração de Compensação cujo crédito seja referente a um
pagamento indevido de Cofins efetuado em 15 de março de 2003. Nesse caso, o
valor a ser preenchido no campo “Selic Acumulada” será 8,78, assim
calculado:
Selic de abril/2003 = 1,87% (A)
Selic de maio/2003 = 1,97% (B)
Selic de junho/2003 = 1,86% (C)
Selic de julho/2003 = 2,08% (D)
Juros de agosto/2003 (juros do mês da compensação) = 1% (E)
Selic Acumulada = 8,78% (A+B+C+D+E)
OBS: O valor informado no campo “Selic Acumulada” será desconsiderado
pela RFB se estiver incorreto, sendo substituído pelo valor calculado na forma
prevista nos atos normativos da SRF/RFB.
6) Crédito Atualizado: Esse campo será preenchido automaticamente pelo
Programa PER/DCOMP com o conteúdo do campo “Crédito Original na Data
da Transmissão” acrescido do produto do conteúdo dos campos “Crédito
Original na Data da Transmissão” e “Selic Acumulada”.
(...)”
Por sua vez, a norma vigente quando da transmissão da DCOMP era a Instrução
Normativa (IN) SRF no 600, de 2005, com as respectivas alterações, que
dispunha:
VALORAÇÃO DE CRÉDITOS
Art. 52. O crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF,
passível de restituição, será restituído ou compensado com o acréscimo de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de
1% (um por cento) no mês em que:
I - a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo;
II - houver a entrega da Declaração de Compensação;
(...)
§ 1o No cálculo dos juros Selic de que trata o caput, observar-se-á, como termo
inicial de incidência:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902380/2012-56

(...)
III - na hipótese de pagamento indevido ou a maior:
a) o mês de janeiro de 1996, se o pagamento tiver sido efetuado antes de 1o de
janeiro de 1996;
b) a data da efetivação do pagamento, se este tiver sido efetuado entre 1o de
janeiro de 1996 e 31 de dezembro de 1997; ou
c) o mês subseqüente ao do pagamento, se este tiver sido efetuado após 31 de
dezembro de 1997;
(...) (negritei)
Assim, era incumbência do contribuinte informar na declaração, em
porcentagem, os juros compensatórios incidentes sobre o crédito utilizado na
Declaração de Compensação, calculado na forma prevista nos atos normativos da
SRF/RFB, que determinavam o cômputo da taxa Selic acumulada a partir do mês
subsquente ao do pagamento e de 1% (um por cento) no mês da entrega da
declaração de compensação. Não havia um cálculo automático pelo programa.
Pesquisando as taxas Selic aplicáveis ao caso, no sitio http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-
parcelamentos/taxa-de-jurosselic, e recalculando a atualização devida, chegamos
ao seguinte quadro:

Resta claro que houve falha na indicação, por parte do contribuinte, da
taxa Selic acumulada, informando 7,47%, quando o acumulado seria
5,83%. Conseqüentemente houve um acréscimo indevido do valor
atualizado do crédito. Refeitos os cálculos, chega-se a diferença que
representa a parcela de débito não compensado, que não merece reparos.
(...)”

Justificada, assim, de forma plena, a existência do saldo devedor constante do Despacho
Decisório de e-fl. 10, a partir da inexistência da parcela de direito creditório ainda em
litígio, devendo-se, assim, manter a posição do Acórdão Recorrido e negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.852 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902380/2012-56

Assim é que, diante do acima exposto, voto por, uma vez afastada a preliminar de
nulidade e rejeitada a totalidade dos pleitos da contribuinte, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar de
nulidade e negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital